Tribunal: TJSP
Processo: 2022708-39.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito Criminal. Revisão Criminal. Roubo. Pedido indeferido.
I. Caso em Exame
1. Revisão Criminal proposta por peticionário visando desconstituir acórdão da 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reduziu sua pena para 11 anos e 8 meses de reclusão e 37 dias-multa, após condenação por roubo triplamente majorado. A defesa alega nulidade no reconhecimento

Ementa:
Direito Criminal. Revisão Criminal. Roubo. Pedido indeferido.
I. Caso em Exame
1. Revisão Criminal proposta por peticionário visando desconstituir acórdão da 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reduziu sua pena para 11 anos e 8 meses de reclusão e 37 dias-multa, após condenação por roubo triplamente majorado. A defesa alega nulidade no reconhecimento realizado pelas vítimas e insuficiência de provas para condenação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade no reconhecimento das vítimas e se existem provas suficientes para a condenação do revisionando.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal é matéria excepcional, com hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não pode funcionar como uma segunda apelação.
4. As provas de materialidade e autoria do crime foram devidamente analisadas e são suficientes para a condenação. O reconhecimento das vítimas foi corroborado por outras provas, incluindo interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação. 2. As provas de materialidade e autoria do crime são suficientes para manter a condenação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, art. 70.
Código de Processo Penal, art. 621, inciso I, art. 226, art. 387, §2o, art. 59, caput.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.572.883/SC, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/04/2016.
STJ, AgRg no HC n. 720.369/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.